Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-53.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001098-53.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GANDE
APELADA: ILMA XAVIER SIQUEIRA
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por Ilma Xavier Siqueira.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria por sorteio.
Ocorre que, em primeira instância, conheci da respectiva ação de execução fiscal, proferindo sentença (id. 83634186), sendo certo que, a teor do artigo 144, caput e inciso II, do CPC, “há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a redistribuição dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado